Tribunal: STF
Processo: HC 182389
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília/DF, no processo nº 2018.01.1.035981-9, acolhendo representação da autoridade policial, determinou, em 1º de abril de 2019, a prisão preventiva do paciente, em virtude do alegado cometimento, por 18 vezes, da infração prevista no artigo 333 (corrupção ativa) do Código Penal. Ressaltou a materialidade e os indícios de autoria, considerados supostas promessas de vantagens indevidas para que funcionário público, na condição de coordenador da unidade de bilhetagem automática do DFTRANS, agisse em favor dos respectivos interesses, deixando de supervisionar a atuação da COOPERBRAS, cooperativa dirigida pelo acusado. Assentou imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, aludindo ao prejuízo financeiro e ao risco de reiteração delitiva, observado o lapso temporal dos crimes – janeiro de 2017 a março de 2018. Destacou indispensável a medida à instrução, reportando-se a relatório de investigações por meio do qual noticiada ameaça a duas testemunhas, e à aplicação da lei penal, ressaltando a possibilidade de, solto, o acusado ocultar valores provenientes dos delitos, prejudicando o ressarcimento. Deixou de implementar a prisão em relação aos corréus Soraya e Harumy, tendo como suficiente a imposição de cautelares diversas, ante a falta de notícia de ameaça a testemunhas.
    Em 2 de dezembro de 2019, concluindo ausente justificativa à manutenção, afastou as medidas alternativas, realçando estar a instrução praticamente encerrada e terem os corréus atendido aos chamamentos judiciais. Indeferiu o pedido de revogação da custódia provisória do paciente, sustentando necessária à aplicação da lei penal, uma vez que, havendo oportunidade de apresentar-se em Juízo, deixou de fazê-lo.
    Em audiência, realizada no dia 28 de janeiro de 2020, não acolheu novo requerimento formulado pela defesa, asseverando imprescindível a manutenção da preventiva em razão da condição de foragido.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 560.738/DF. O Relator julgou prejudicada a impetração, frisando tratar-se de reiteração do pedido atinente ao recurso em habeas corpus nº 115.322, desprovido pela Quinta Turma.
    A impetrante sustenta a insubsistência da fundamentação do ato que implicou a prisão, considerada a superveniente alteração do quadro fático. Diz que o Juízo, quando da determinação da preventiva, concluiu, somente no tocante ao paciente, indispensável a medida em virtude de ameaças a testemunhas. Aludindo à decisão por meio da qual, em 2 de dezembro, indeferido pedido de revogação, destaca estar a instrução praticamente encerrada, sendo a custódia mantida ante o argumento da necessidade de preservar-se campo para a aplicação da lei penal, uma vez não haver o paciente comparecido a atos processuais. Afirma ausente a tentativa de fugir à responsabilidade penal, sublinhando o comparecimento perante a autoridade policial e o fato de haver constituído advogado. Aponta não comprovada ocorrência de ameaças, mencionando depoimentos prestados por testemunhas. Ressalta a falta de contemporaneidade entre os fatos imputados, compreendidos entre janeiro de 2017 e março de 2018, e o pronunciamento por meio do qual implementada a medida, em 1º de abril de 2019. Assevera viável cautelar diversa da prisão, destacando encontrar-se o acusado na mesma situação jurídica dos corréus. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia e, sucessivamente, a substituição da preventiva por medida alternativa. No mérito, busca a confirmação das providências. 
    Mediante informações, trazidas a este processo pelo impetrante, o Juízo, no habeas corpus nº 560.738, em 14 de fevereiro de 2020, noticiou estar o processo-crime aguardando juntada de laudos, para posterior designação dos interrogatórios.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. Observem os contornos da impetração. O Juízo, em 1º de abril de 2019, ao determinar a preventiva, assentou indispensável a medida para garantir a ordem pública, ante o prejuízo decorrente dos crimes e o risco de reiteração delitiva, e a instrução processual, considerada a notícia de ameaças a testemunhas. No mesmo ato, teve como suficientes, em relação aos corréus, a observância de cautelares alternativas. Mediante decisão formalizada em 2 de dezembro de 2019, tornou-as insubsistentes e indeferiu pedido de revogação da custódia provisória, tendo-a como necessária à aplicação da lei penal, uma vez não haver o paciente se apresentado em Juízo.
    Levando em conta o mencionado pelo Juízo no tocante ao estágio do processo-crime, no que pendentes juntada de laudos e realização de interrogatórios, surge a insubsistência do fundamento concernente à ameaça a testemunhas, porquanto não mais caracterizado risco de interferência na produção probatória.
    A problemática atinente à fuga tem solução no artigo 366 do Código de Processo Penal. Ainda que, citado por edital, o acusado não constitua defesa técnica, as consequências são a suspensão do processo e do prazo prescricional. A par desse aspecto, a fuga, deixando o réu de submeter-se à custódia provisória cuja legalidade é impugnada, não respalda a preventiva. Precedentes: habeas corpus nº 85.900, Primeira Turma, relator ministro Sepúlveda Pertence; habeas corpus nº 82.279, Primeira Turma, relator ministro Moreira Alves; e habeas corpus nº 93.296, Segunda Turma, relator ministro Cezar Peluso.
    3. Defiro a liminar. Recolham o mandado de prisão, ou, se cumprido, expeçam alvará de soltura a ser implementado com as cautelas próprias: caso o paciente não se encontre custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 2018.01.1.035981-9, da Primeira Vara Criminal de Brasília/DF. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator